Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-69.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-69.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), TEREZINHA KOPIETZ - CPF: 828.754.569-20 (APELADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.941-22 (APELADO), NATALIA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.061-00 (APELADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), ALESSANDRA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.941-22 (APELANTE), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (APELANTE), NATALIA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.061-00 (APELANTE), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), TEREZINHA KOPIETZ - CPF: 828.754.569-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005505-69.2021.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – DEDUÇÕES INDEVIDAS DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DA QUAL AS AUTORAS SÃO BENEFICIÁRIAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de cautela da administradora na distribuição do benefício da pensão por morte do falecido cônjuge e pai das autoras, lhes acarretou prejuízo e deu ensejo à responsabilidade civil pelos danos causados
.

Constatado o não pagamento da integralidade do benefício das autoras, necessária a restituição a elas do restante do valor devido.

Comprovada a conduta negligente da administradora do plano de previdência privada apelante, o dano causado às apeladas que ficaram por oito anos privadas de parte do seu benefício, bem como o nexo de causalidade entre as duas primeiras, correta a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Há que ser acolhido o pleito de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1005505-69.2021.8.11.0055

APELANTES: CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN e TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS

APELADOS: OS MESMOS

Processo na Origem n.o 1005505-69.2021.8.11.0055

Comarca de Tangara da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível e Recurso adesivo
interpostos respectivamente por
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN e TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Ordinária de obrigação de fazer c/c ação de indenização por perdas e danos e por danos morais (Proc. n.o 1005505-69.2021.8.11.0055), que
TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS
movem contra
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN.

SENTENÇA
(ID 155429935 - Pág. 1/9): Julgou procedente a ação para 1- condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.120,00 para cada autora (R$ 48.480,00 no total), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; 2 – condenou a requerida a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora a partir de 16/05/2012, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada pagamento a menor; 3 - condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
:
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN
alega que não cometeu ato ilícito, porque agiu de acordo com a lei que rege os planos de previdência privada fechado e com o regulamento do plano de benefícios. Sustenta que os pagamentos à terceiro (EUNICE) foram feitos com base na documentação por ela apresentada e por determinação judicial. Argumenta que não restou demonstrada a sua má-fé na realização dos pagamentos indevidos, logo os pedidos de indenização devem ser julgados improcedentes. Insiste que o pagamento da indenização fere os princípios do equilíbrio atuarial e do mutualismo e pode comprometer os planos de benefícios. Aduz que não é uma instituição financeira, mas sim uma entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos. Assevera que não restou caracterizado o dano moral, mas mero aborrecimento e busca afastar a condenação ou a redução do valor arbitrado para R$800,00. Por fim requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

RECURSO ADESIVO
:
TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS
defendem, em apertada síntese, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$20.000,00 para cada e também a majoração do valor dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTAS
(ID 155429939 – Terezinha e outras e ID 155429944 - PREVI): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005505-69.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível e Recurso adesivo
interpostos respectivamente por
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN e TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS
de sentença que, na Ação Ordinária de obrigação de fazer c/c ação de indenização por perdas e danos e por danos morais (Proc. n.o 1005505-69.2021.8.11.0055), que
TEREZINHA KOPIETZ E OUTRAS
movem contra
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI GEBEN
,
j
ulgou procedente a ação para 1- condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.120,00 para cada autora (R$ 48.480,00 no total), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; 2 – condenou a requerida a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora a partir de 16/05/2012, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada pagamento a menor; 3 - condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação
.

As autoras TEREZINHA KOPIETZ, LUIZA KOPIETZ KUIBIDA, NATALIA KOPIETZ KUIBIDA e ALESSADRA KOPIETZ KUIBIDA narram na inicial que
são beneficiárias de pensão por morte oriunda de plano previdenciário ofertado pela parte demandada e contratado por Antônio Luiz Kuibida, seu marido e genitor, respectivamente, falecido em 21 de agosto de 2011.

Informam que se inscreveram na condição de beneficiárias (do participante Antônio) da pensão por morte número 1.010.760-6, o que lhes foi deferido, porém a parte demandada incluiu Eunice Gonzaga de forma unilateral, no ano de 2012, como coparticipante do benefício, de modo que, passou a incluí-la no rateio do benefício.

Por não conseguirem solucionar o problema e interromper os descontos indevidos em suas porções na via administrativa, ajuizaram demanda requerendo a exclusão da pessoa alheia às autoras e ao “de cujus”, que foi julgada procedente e transitou em julgado em agosto/2020.

Narram que os descontos indevidos cessaram em outubro/2020, todavia, a parte demandada não realizou a devolução integral dos valores descontados erroneamente de seu benefício.

Propuseram a presente ação, cuja sentença foi de procedência, para determinar restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora a partir de 16/05/2012 e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tanto as autoras quanto a requerida recorrem e, enquanto as primeiras buscam apenas a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, a requerida pugna pela reforma da sentença para afastar as condenações.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em
verificar se comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, caso mantida, se comportam majoração a indenização por danos morais
e os honorários advocatícios.

Ainda que a requerida alegue que agiu de boa-fé, repartindo a pensão do falecido com pessoa que demonstrou receber deste alimentos por ordem judicial, apresentando-se como sua ex-companheira e beneficiária,
o certo é que, mesmo após ter sido repetidamente informada pelas autoras de os referidos alimentos haviam sido revogados, assim como também havia sido suspenso o benefício concedido pelo INSS à pessoa de EUNICE, a requerida continuou a entregar-lhe parte do benefício.

Este ato, mesmo não caracterizando a má-fé da requerida, denota a sua negligência para com as reais beneficiárias e o destino que as verbas a seu cargo deveriam tomar, causando assim os prejuízos financeiros que foram obrigadas a suportar.

No caso, a falta de cautela da demandada na apuração das informações recebidas ou mesmo na investigação de quem seriam os efetivos beneficiários do falecido, facilitou a ação de terceiros inescrupulosos, o que lhe acarreta a responsabilidade civil pelos danos causados.

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade e que somente pode ser evitado pelos administradores do plano de previdência privado, logo inexiste culpa das autoras-beneficiárias ou do terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa culminou, de forma decisiva, na ocorrência dos fatos, o que caracteriza o nexo causal.

Como consequência,
necessária a restituição às reais beneficiárias dos valores correspondentes ao seu quinhão do benefício da pensão por morte do contratante
, que lhes foi sonegado por oito longos anos, como determinado na sentença.

Do mesmo modo,
o decote de valores indevidos
mediante desconto em benefício de previdência privada, com a indisponibilização indevida de recursos financeiros, capaz de comprometer o orçamento familiar das beneficiárias e não restituídos administrativamente,
configura situação fática ensejadora de dano moral
, porquanto não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim da angústia de não receber o que lhe é devido, por longo período (19/01/2012 a 31/10/2020), além de todas as tentativas administrativas de receber a parcela a que fazia jus, mesmo diante da recalcitrante recusa da requerida.

As partes se insurgem também com relação ao valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais em R$12.120,00 para cada uma das autoras, totalizando R$48.480,00. Enquanto as autoras pretendem a sua majoração, a requerida busca a sua redução.

Não se afigura ínfima ou mesmo excessiva a quantia arbitrada, porquanto dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, para não se tornar insuficiente nem excessiva ou ocasionar enriquecimento sem causa.

O critério utilizado pelo Juízo na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, atento à realidade da vida e às peculiaridades do caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, mas que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

Há, portanto, que ser mantido o valor tal como arbitrado na sentença
.

As autoras requerem ainda a majoração do valor dos honorários advocatícios em sede de recurso.

Há que ser acolhido o pleito de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela requerida, contra sentença que julgou procedentes os pedidos das autoras e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da condenação.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja, 10% sobre o valor da condenação – não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração.

Assim, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devem ser majorados para
20% (vinte por cento)
, a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado das autoras na fase recursal.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo da requerida e dá-se parcial provimento ao recurso das autoras, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023